Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736262-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JONATHAN CAETANO CARVALHO DESPACHO Acolho a cota da Defensoria Pública (ID 76889535). Intime-se a advogada Maria de Fátima Paiva Brasil - OAB/DF 67.224, para que apresente, no prazo legal, contrarrazões ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2025 18:07:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator